Tribunal: TJMT
Processo: 1028296-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028296-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELOISA HELENA SCHIAVINATO OLZON - CPF: 393.676.491-34 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA LTDA - CNPJ: 20.665.717/0001-60 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028296-94.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Heloísa Helena Schiavinato Olzon

Recorrido(s):

Lojas Avenida S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE TRATAMENTO DE FORMA TRUCULENTA E AMEAÇADORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O disparo de alarme antifurto em estabelecimento comercial, por si só, não enseja a presunção de dano moral, sendo necessária a comprovação de outra circunstância, como por exemplo, a abordagem grosseira ou ofensiva por parte de algum preposto da fornecedora, para que se evidencia o prejuízo extrapatrimonial.

2. O questionar discreto por parte dos prepostos da loja, com a solicitação de verificação das mercadorias, não configura abuso de direito, de modo a configurar ato ilícito (art. 187 do CC) capaz de ensejar direito à indenização a título de dano moral.

3. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida “
Houve a instrução processual e nela a parte autora foi clara ao dizer que por sua exclusiva vontade, indignada com a situação, após o disparo do alarme, ela própria teria mostrado o conteúdo de sua bolsa a qual não foi objeto de revista por nenhum preposto da empresa. Com seu depoimento, das testemunhas e do conteúdo dos vídeos acostados aos autos pela própria Requerente, é possível verificar que retornando ao caixa teria constatado que o empregado estaria em treinamento e questionou a ausência de outro funcionário, mais experiente, atuando ao lado dele para melhor instrui-lo e evitar erros como o ocorrido.
A todo o momento, dos vídeos carreados aos autos dos depoimentos colhidos em audiência, percebe-se que os empregados não trataram a parte autora com desrespeito ou lhe solicitaram a abertura de sua bolsa ou sacolas na frente de todos os demais presentes ou que tenham a acusado de furto ou outra prática delituosa
. Destaco que este juízo não é insensível à situação experimentada pela parte autora, ainda mais na sua condição de professora e na imagem própria que cuida por zelar, no entanto, a jurisprudência pátria tem contornos próprios quanto ao ocorrido, sendo decidido de forma recorrente no sentido de que o simples disparo de alarme não configura ato ilícito, porque não possui o condão de ofender a direito de personalidade do indivíduo.
”.

3. "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (Dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022